Tribunal: STF
Processo: ARE 1348512
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA VACÂNCIA DE CARGOS E DA PRETERIÇÃO QUE ALCANÇARIAM A COLOCAÇÃO DA AUTORA. IAC. TEMA 14. RECURSO DESPROVIDO. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784), ASSENTOU QUE "O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR, NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, CARACTERIZADAS POR COMPORTAMENTO TÁCITO OU EXPRESSO DO PODER PÚBLICO CAPAZ DE REVELAR A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DO APROVADO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME, A SER DEMONSTRADA DE FORMA CABAL PELO CANDIDATO. 



    A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO QUADRO DOCENTE DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – FCEE DESPONTA MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL, NO PERÍODO DE 2014 A 2018, POR FORÇA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR E REITERADA DE PROFISSIONAIS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EMBORA EXISTENTE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. 



    ESSA CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N. 001/2014, DIANTE DO COMPORTAMENTO EXPRESSO DO PODER PÚBLICO A REVELAR A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME (STF, RE N. 837311/PI, TEMA N. 784 DE REPERCUSSÃO GERAL, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 15.04.2016).



    NESSE PANORAMA, CONSIDERANDO A DEMANDA EXISTENTE NA FUNDAÇÃO, POSSUEM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO OS CANDIDATOS APROVADOS, SEGUNDO A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DO CONCURSO E OBSERVADA A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO REGIONAL: [TABELA ACÓRDÃO]” (págs. 31-32 do volume eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2º e 37, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem entendeu que:



    “Da tabela constante do referido acórdão pode-se constatar que o candidato teve sua colocação alcançada pela colocação [sic], conforme se observa:



    [...]



    A Autora concorreu para a 20ª Região, tendo alcançado a 12ª posição. Verifica-se, nestes termos, que a candidata está dentre as 24 vagas indicadas pela tabela. Diante disso, tendo sido aprovada no certame (porém, fora do número de vagas existentes) e restando comprovado que está dentre o número de vagas disponíveis, possui direito subjetivo à nomeação” (págs. 36-37 do volume eletrônico 11).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à colocação dentro do número de vagas –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas editalícias aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.” (ARE 701.244 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.030.969-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator